Tribunal: STJ
Processo: 0007912-52.2020.8.16.0058
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2065816 - PR (2023/0123344-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: KAUAN ANTONIO SILVA DE JESUS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. CADEIA DE CUSTÓDIA. QUEBRA. EXTRAÇÃO
DE DADOS DE APARELHO CELULAR. AUSÊNCIA DE CONTROLE
TÉCNICO E FORMAL. ILICITUDE DA PROVA. IMPRONÚNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos
utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio
coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e
manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte, conforme
disposto no
-A do CPP.
art. 158
2. A cadeia de custódia da prova fundamenta-se no princípio universal de
autenticidade da prova, definido como lei da mesmidade, isto é, o
princípio pelo qual se determina que “o mesmo” que se encontrou na cena
do crime é “o mesmo” que é considerado para tomar a decisão judicial.
3. A preservação da cadeia de custódia das provas e da prova da cadeia de
custódia garante o pleno exercício, em especial, do contraditório sobre a
prova, assim como possibilita o rastreamento da prova apresentada e a
fiscalização do seu histórico de posse, a fim de aferir sua autenticidade e
integridade.
4. No caso concreto, a extração de dados do aparelho celular foi realizada
de forma aleatória por diversos policiais, sem qualquer controle técnico
Documento eletrônico VDA52296337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/11/2025 16:43:44
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 4ffc01c5-4540-4df6-81a5-53fd572310ce

ou formal, com revezamento na posse e acesso do aparelho de modo
aleatório e sem nenhum controle. Ademais, houve divergências entre as
testemunhas sobre quais policiais tiveram acesso ao dispositivo e
ocorrência de troca de aparelhos posteriormente denominada de equívoco.
5. As demonstradas irregularidades na cadeia de custódia colocam sérias
dúvidas sobre a autenticidade e a integridade da única prova da prática do
delito de homicídio qualificado, sendo ônus do Estado comprovar a
integridade e confiabilidade das fontes de prova por ele apresentadas.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
06/11/2025 12/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília (DF),
.
13 de novembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA52296337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/11/2025 16:43:44
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 4ffc01c5-4540-4df6-81a5-53fd572310ce

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2065816 - PR (2023/0123344-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: KAUAN ANTONIO SILVA DE JESUS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. CADEIA DE CUSTÓDIA. QUEBRA. EXTRAÇÃO
DE DADOS DE APARELHO CELULAR. AUSÊNCIA DE CONTROLE
TÉCNICO E FORMAL. ILICITUDE DA PROVA. IMPRONÚNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos
utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio
coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e
manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte, conforme
disposto no
-A do CPP.
art. 158
2. A cadeia de custódia da prova fundamenta-se no princípio universal de
autenticidade da prova, definido como lei da mesmidade, isto é, o
princípio pelo qual se determina que “o mesmo” que se encontrou na cena
do crime é “o mesmo” que é considerado para tomar a decisão judicial.
3. A preservação da cadeia de custódia das provas e da prova da cadeia de
custódia garante o pleno exercício, em especial, do contraditório sobre a
prova, assim como possibilita o rastreamento da prova apresentada e a
fiscalização do seu histórico de posse, a fim de aferir sua autenticidade e
integridade.
4. No caso concreto, a extração de dados do aparelho celular foi realizada
de forma aleatória por diversos policiais, sem qualquer controle técnico
Documento eletrônico VDA52029250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/11/2025 18:42:57
Código de Controle do Documento: cf1d3c75-c6d3-4952-83e5-41ff76a57926

ou formal, com revezamento na posse e acesso do aparelho de modo
aleatório e sem nenhum controle. Ademais, houve divergências entre as
testemunhas sobre quais policiais tiveram acesso ao dispositivo e
ocorrência de troca de aparelhos posteriormente denominada de equívoco.
5. As demonstradas irregularidades na cadeia de custódia colocam sérias
dúvidas sobre a autenticidade e a integridade da única prova da prática do
delito de homicídio qualificado, sendo ônus do Estado comprovar a
integridade e confiabilidade das fontes de prova por ele apresentadas.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
O
interpõe
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
agravo regimental contra a decisão em que dei provimento ao recurso especial
interposto pelo acusado Kauan Antônio Silva de Jesus para restabelecer a decisão de
impronúncia proferida em primeiro grau.
No regimental, o recorrente alega que as testemunhas ouvidas na instrução
processual corroboraram os dados extraídos do aparelho celular apreendido, cujo
conteúdo foi obtido com observância de todas as medidas para preservar o vestígio
da prova, sua integralidade e autenticidade, ainda que não se tenha respeitado a
estrita formalidade do procedimento da cadeia de custódia.
Sustenta que o acesso ao conteúdo do aparelho celular foi expressamente
autorizado pelo seu respectivo proprietário na presença do seu defensor constituído e
que, nesse contexto, o apego excessivo ao formalismo representaria usurpação da
competência do Tribunal do Júri para apreciar o conjunto probatório colhido.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Documento eletrônico VDA52029250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/11/2025 18:42:57
Código de Controle do Documento: cf1d3c75-c6d3-4952-83e5-41ff76a57926

Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
I. Quebra da cadeia de custódia
Consoante o disposto no
-A do CPP, "Considera-se cadeia de
art. 158
custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar
a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para
rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte".
Doutrinariamente, a cadeia de custódia da prova tem sido conceituada
como um "método por meio do qual se pretende preservar a integridade do elemento
probatório e assegurar sua autenticidade em contexto de investigação e processo"
(PRADO, Geraldo.
. 2. ed. Rio de
A cadeia de custódia da prova no processo penal
Janeiro: Marcial Pons, 2021, p. 162).
Gustavo Badaró, por sua vez, leciona que "a cadeia de custódia em si deve
ser entendida como a sucessão encadeada de pessoas que tiveram contato com a
fonte de prova real, desde que foi colhida, até que seja apresentada em juízo" (A
cadeia de custódia e sua relevância para a prova penal. In: SIDI, Ricardo; LOPES,
Anderson B.
. Belo
Temas atuais da investigação preliminar no processo penal
Horizonte: D'Plácido, 2018, p. 254). Essa sucessão encadeada, quando registrada,
materializa a prova da cadeia de custódia da prova.
Superada a conceituação daquilo que se entende por cadeia de custódia da
prova, é imperioso salientar que a autenticação de uma prova é um dos métodos que
assegura ser o item apresentado aquilo que se afirma ele ser, denominado pela
doutrina de princípio da mesmidade. De acordo com Geraldo Prado, Juan Carlos
Urazán Bautista – Diretor do Centro de Estudos da Fundação Lux Mundi, em Bogotá
–, ao comentar assunto, sublinha: "a cadeia de custódia fundamenta-se no princípio
universal de 'autenticidade da prova', definido como 'lei da mesmidade', isto é, o
princípio pelo qual se determina que 'o mesmo' que se encontrou na cena [do crime]
é 'o mesmo' que se está utilizando para tomar a decisão judicial" (PRADO, Geraldo.
t., p. 151). A título de exemplo, a prova da cadeia de custódia permite
op. ci
assegurar que um pacote de drogas apreendido em um flagrante é o mesmo pacote
que foi submetido a perícia.
Documento eletrônico VDA52029250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/11/2025 18:42:57
Código de Controle do Documento: cf1d3c75-c6d3-4952-83e5-41ff76a57926

Não se pode olvidar que, consoante bem observa Rodrigo de Andrade
Figaro Caldeira, "a preservação da cadeia de custódia das provas e da prova da
cadeia de custódia garante o pleno exercício, em especial, do contraditório sobre a
prova, possibilitando o rastreamento da prova apresentada e a fiscalização do
histórico de posse da prova, a fim de aferir sua autenticidade e integridade" (Cadeia
de custódia: arts. 158-A a 158-F do CPP. In: DUTRA, Bruna Martins Amorim;
AKERMAN, William (org.). Pacote Anticrime. Análise crítica à luz da Constituição
. Revista dos Tribunais, 2021, p. 209-210). Não é por demais lembrar que o
Federal
princípio do contraditório – previsto no
o, LV, da CF – recebe contorno especial
art. 5
no campo das provas no processo penal, de modo a permitir a participação do réu na
formação do convencimento do juiz (art. 155,
, do CPP).
caput
Com vistas a salvaguardar o potencial epistêmico do processo penal, a
(Pacote Anticrime) disciplinou – de maneira, aliás,
Lei n. 13.964/2019
extremamente minuciosa – uma série de providências que concretizam o
desenvolvimento técnico-jurídico da cadeia de custódia.
De forma bastante sintética, pode-se afirmar que o
-B do CPP
art. 158
detalha as diversas etapas de rastreamento do vestígio: reconhecimento, isolamento,
fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento,
armazenamento e descarte. O
-C, por sua vez, estabelece o perito oficial
art. 158
como sujeito preferencial a realizar a coleta dos vestígios, bem como o lugar para
onde devem ser encaminhados (central de custódia). Já o
-D disciplina como
art. 158
os vestígios devem ser acondicionados, com a previsão de que todos os recipientes
devem ser selados com lacres, com numeração individualizada, "de forma a garantir
a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio".
Se é certo que, por um lado, o legislador trouxe, nos arts. 158-A a 158-F
do CPP, determinações extremamente detalhadas de como se deve preservar a cadeia
de custódia da prova, também é certo que, por outro, quedou-se silente em relação
aos critérios objetivos para definir quando ocorre a quebra da cadeia de custódia e
quais as consequências jurídicas, para o processo penal, dessa quebra ou do
descumprimento de um desses dispositivos legais.
Documento eletrônico VDA52029250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/11/2025 18:42:57
Código de Controle do Documento: cf1d3c75-c6d3-4952-83e5-41ff76a57926

A vigilância sobre a prova digital traz peculiaridades não previstas na
ultrapassada legislação de regência, o que exige o cuidado do Judiciário na análise
do caso concreto.
II. O caso dos autos
Ao final da primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri, o
Juízo de primeira instância impronunciou o acusado, por entender não haver provas
suficientes a embasar a pronúncia. Confira-se (fls. 1.195-1.203, grifei):
[...] Analisando os autos, reputo existentes indícios suficientes de
autoria somente em relação ao réu VANDERSON DA SILVA DE
ANDRADE em razão de sua confissão judicial sobre a prática do
homicídio.
Mas em relação aos réus ABDUL KARIM SATE, HELTON
RODRIGO DA SILVA, KAUAN ANTÔNIO SILVA DE
JESUS, PAULO HENRIQUE ALVES DA PALMA e RAFAEL
DE ALMEIDA há ausência de provas lícitas produzidas em
juízo e extrajudicialmente quanto aos indícios suficientes de
.
suas autorias
Como bem pontuado pela defesa do réu VANDERSON DA SILVA
DE ANDRADE, embora para este próprio a alegação não lhe
aproveite como adiante se verá, e pela defesa dos réus ABDUL
KARIM SATE PAULO, HENRIQUE ALVES DA PALMA e
RAFAEL DE ALMEIDA, houve a quebra (ou até mesmo a total
inobservância) da cadeia de custódia da prova amealhada com a
extração de dados do aparelho celular do réu HELTON
RODRIGO DA SILVA e, com isso, restou prejudicada a
validade da prova e de todas as demais que dela derivaram.
Tais elementos de prova dizem respeito diretamente aos indícios
suficientes de autoria dos réus ABDUL KARIM SATE, HELTON
RODRIGO DA SILVA, KAUAN ANTÔNIO SILVA DE JESUS,
PAULO HENRIQUE ALVES DA PALMA e RAFAEL DE
ALMEIDA nos fatos.
Primeiramente desataca-se que inexiste nos autos principais e
apensos qualquer documentação da realização, em termos, da
cadeia de custódia do mencionado aparelho, consoante exigência
do
-A e ss. do CPP.
art. 158
Isso ocorreu porque a autoridade e os agentes policiais
responsáveis pela investigação simplesmente ignoraram os
citados comandos legais, restando documentado apenas a
Documento eletrônico VDA52029250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/11/2025 18:42:57
Código de Controle do Documento: cf1d3c75-c6d3-4952-83e5-41ff76a57926

apreensão do objeto e a autorização do seu titular para
, seguido da documentação do
verificação do seu conteúdo
conteúdo efetivamente verificado.
[...]
E isto se verifica não apenas pela ausência da documentação a
respeito, mas também pelos depoimentos dos policiais civis que
foram responsáveis pela extração de dados, conforme se vê a seguir.
Em juízo (mov. 302.4), a testemunha Rodrigo Diari, policial civil,
relatou que uma vez obtida a senha do aparelho celular em razão da
autorização do réu HELTON RODRIGO DA SILVA, a partir de sua
prisão por outro motivo, começou a extração de dados e foi feito um
relatório que elucidou o homicídio da vítima de Jean Carlos dos
Santos, entre outros. Disse que não possui competência de
realizar a perícia e foi feita apenas uma extração de dados. Que
também acessaram o celular os policiais Josué, Leonel e Karina
Que
e outros investigadores que participaram da investigação.
participou juntamente com Karina e Josué do relatório da extração
das informações do celular. Que quanto à extração cada um fazia
um pouco; ora faziam a extração juntos, ora somente um fazia,
pois além do trabalho de extração haviam outros serviços de
ações em andamento. Que fizeram revezamento na diligência
para não ficar tão maçante e para atenderem outras demandas.
Que as vezes um policial estava de folga e outro assumia de onde o
anterior havia parado e assim foi. Asseverou que durante os
trabalhos de extração o aparelho celular ficava na guarda do
policial que estava nesta diligência e era repassado ao policial
Que após
que daria continuidade no revezamento da extração.
analisado o celular foi enviado para o cartório de homicídios. Disse
que não era feito um controle sobre quem acessava o celular e o
horário. Que a equipe ficou com aparelho celular nesses moldes
s. Que o depoente ficou com o celular por uma
por cerca de um mê
semana, mas não sabe precisar. Por fim, ainda disse que para a
extração de dados eletrônicos fez o curso “celebraite”.
A testemunha Karina de Fátima Andrade, policial civil, relatou
(mov. 302.5) que recebeu uma ordem de serviço para fazer uma
análise dos dados do aparelho telefônico do réu HELTON
RODRIGO DA SILVA. Disse que a apreensão do aparelho foi feita
pelos policiais que investigam homicídios e que o objeto fica no
cartório responsável pelo inquérito. Que o conteúdo do celular foi
Disse que para
acessado também pelos policiais Josué e Rodrigo.
o acesso ao aparelho este era pego pelo cartório onde estava
depositado ou era passado pela superintendência. Sobre a forma
Documento eletrônico VDA52029250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/11/2025 18:42:57
Código de Controle do Documento: cf1d3c75-c6d3-4952-83e5-41ff76a57926

como funciona a elaboração do relatório, disse que leem o
conteúdo do aparelho e trocam informações a respeito e de
como deve ser feito o relatório; que não tem divisão de
r.
informações, que conversam entre si e veem como vão faze
Afirmou que não era feito nenhum controle de acesso ao
Por fim disse que não por quanto tempo ficaram com o
aparelho.
aparelho para a realização da diligência.
O policial civil e testemunha Josué Ribeiro dos Santos relatou que
(mov. 302.6) participou da análise dos dados do aparelho celular.
Que o conteúdo do aparelho extraído trouxe a autoria dos fatos,
entre outros. Sobre os policiais tiveram acesso aos dados
.
contidos no celular, afirmou que foi a Karina e ele mesmo Que
pelo que tem conhecimento mais ninguém teve acesso, pois o
aparelho foi apreendido e não teve mais contato com outras
.
pessoas Disse que a apreensão de aparelho é feita pelo escrivão
de polícia e quando tem alguma diligência de análise do
conteúdo é encaminhado para algum policial que será
e. Que foi a policial Karina
encarregado de realizar a anális
Andrade quem fez o relatório.
Por fim, o policial civil Leonel da Silva Inglez afirmou (mov. 302.3)
que não ficou responsável pela análise do celular; que foi o outro
setor que fez a averiguação e encabeçou todo o trabalho.
Percebe-se, assim, pelos depoimentos em juízo dos policiais que
fizeram a extração de dados do aparelho celular, que a diligência
.
foi realizada sem nenhum controle e sem nenhum rigor técnico
A extração de dados foi realizada de forma aleatória por todos
os policiais, os quais posteriormente se reuniram para
elaboração do relatório, assim como o revezamento na posse e
acesso do aparelho foi aleatório e sem nenhum controle.
Nem mesmo sobre quais os policiais que tiveram acesso ao
aparelho as testemunhas foram unânimes, ora mencionado
quatro, ora três, ora dois policiais e até mesmo um policial
citado como participante dos trabalhos (Leonel da Silva Inglez)
negou tenha tido participação nesta diligência.
Também restou claro que os policiais não são peritos e fizeram a
simples extração mecânica de dados.
Confirmando a desordem nos trabalhos da polícia, foram juntados
pelo Ministério Público novos documentos nos movs. 445.6 e 445.7,
os quais em nada alteram o conteúdo dos depoimentos dos policiais
prestados em juízo e que estão igualmente a fornecer elementos
concretos de prova a respeito da quebra da cadeia de custódia.
Documento eletrônico VDA52029250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/11/2025 18:42:57
Código de Controle do Documento: cf1d3c75-c6d3-4952-83e5-41ff76a57926

Os documentos apresentados não demonstram, nem de longe, que
houveram todos os cuidados legais acima postos e exigidos no
manuseio da prova para que não tivesse ocorrido a quebra da cadeia
de custódia.
Aliás, os documentos de movs. 445.8 e 452.2 mostram exatamente
o atrapalho policial no manuseio da prova a confirmar que
houve “equívoco” nas anotações do boletim de ocorrência
quanto aos celulares apreendidos, ou seja, houve efetivamente
uma troca de aparelhos que, agora, convenientemente, após a
instrução do feito e fora do contraditório, preferiu se denominar
de equívoco.
Também a forma de acondicionamento do objeto da prova
mencionada nos documentos de movs. 445.6 e 445.7 confirma a
e isso exatamente porque, como
quebra da cadeia de custódia
vistos nos depoimentos acima, o tratamento da prova não
observou as regras legais do acondicionamento e manuseio.
Por fim, a respeito da documentação juntada nos movs. 445.6,
445.7, 445.8 e 452.2, cumpre destacar que se tratam de provas
evidentemente encomendadas e direcionadas pela acusação, sem
valor de prova colhida sob o crivo do contraditório como são os
depoimentos dos policiais acima colocados. Mesmo assim, ao
contrário do pretendido pela acusação, estão a confirmar, com mais
detalhes, a quebra da cadeia de custódia.
Ou seja, à luz da legislação citada e provas dos autos, não houve
qualquer
cuidado
com
o
armazenamento,
tramitação
e
processamento do aparelho objeto da perícia e preservação do seu
conteúdo haja vista que simplesmente foi recolhido por policiais,
posto junto ao cartório e passou de mão em mão para extração de
dados sem qualquer anotação ou rigor técnico a respeito. O objeto
da perícia ficou lançado a todo tipo de sorte passível de interferência
em seu conteúdo.
Disso resulta, além da ilegalidade pela inobservância das
disposições legais da cadeia de custódia, a falta de confiabilidade
nos dados extraídos do aparelho celular do réu HELTON
RODRIGO DA SILVA, não se sabendo exatamente o conteúdo e o
contexto real e integral das mensagens envolvendo os fatos
relacionados ao homicídio, mormente quanto a autoria negada pelos
réus, restando os autos refém unicamente das impressões dos
policiais (sobre nomes, apelidos, participações, relacionamento
entre os agentes, motivo, cronologia e dinâmica dos fatos, etc.), mas
os quais não observaram a cadeia de custódia.
Documento eletrônico VDA52029250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/11/2025 18:42:57
Código de Controle do Documento: cf1d3c75-c6d3-4952-83e5-41ff76a57926

Não se sabe, também, se foram omitidos dados (do aplicativo
vasculhado e/ou de outros) que interessam aos autos ou à defesa ou
se foram unicamente direcionados conforme a vontade dos
investigadores em apontar uma ou mais autoria mediante a extração
de dados que lhes convieram.
Não se está a afirmar aqui a falta de credibilidade dos policiais, mais
sim a irregularidade completa da diligência em tela, vindo a
suscitar, inegavelmente, todas essas questões.
É imperioso registrar, outrossim, que a cadeia de custódia não se
aplica unicamente aos casos de perícia criminal, mas sim a todo
objeto material que tenha relação com o crime sob apuração,
principalmente em uma situação como apresentada nos autos que se
refere a extração de dados de telemática de um dispositivo
eletrônico, diligência esta, diga- se, que muito mais recomenda a
realização por perito e técnicas qualificadas do que por leigos
mediante mera extração mecânica de dados.
[...]
Observa-se, dessa forma, que a atenção rigorosa da cadeia de
custódia destina-se a confiabilidade da prova respectiva, não só para
o julgamento do fato criminoso, mas também para o exercício do
contraditório e ampla defesa e, igualmente, para uma acusação
consistente em provas obtidas legalmente.
Mas dando continuidade, ainda se tem nos autos que os citados
policiais acabaram por afirmar/confirmar em juízo as autorias dos
réus (movs. 302.4, 302.5 e 302.6), entretanto, também restou patente
em seus depoimentos que tiveram por fonte a prova inquisitorial
ilegal acima vista.
Verifica-se, com isso tudo, que a prova amealhada nos autos a
respeito da autoria dos fatos se deu, unicamente, a partir da
extração de dados do aparelho celular do réu HELTON
RODRIGO DA SILVA, mas que violou a legislação vigente
quanto a sua produção pela quebra da cadeia de custódia (arts.
158-A e ss. do CPP), padecendo a mesma, assim, de ilicitude,
, nos termos do
logo, inadmissível como elemento de prova
caput, do CPP (Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser
art. 157,
desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as
obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.).
Consequentemente, também padecem de ilicitude os demais
elementos de provas sobre a autoria que foram colhidos no
inquérito policial e em juízo (mormente os depoimentos dos
policiais em juízo) na medida que tiveram, como afirmado, por
, tratando-se de provas ilícitas
fonte, a mencionada prova ilícita
Documento eletrônico VDA52029250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/11/2025 18:42:57
Código de Controle do Documento: cf1d3c75-c6d3-4952-83e5-41ff76a57926

por derivação e igualmente inadmissíveis consoante §1o do art. 157
do CPP (Art. 157. § 1o São também inadmissíveis as provas
derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de
causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem
ser obtidas por uma fonte independente das primeiras.).
E como dito no início, tais elementos de prova dizem respeito
diretamente aos indícios suficientes de autoria dos réus ABDUL
KARIM SATE, HELTON RODRIGO DA SILVA, KAUAN
ANTÔNIO SILVA DE JESUS, PAULO HENRIQUE ALVES DA
PALMA e RAFAEL DE ALMEIDA nos fatos, todavia, se tratam de
elementos ilegais de prova.

Inconformado, o Ministério Público apelou à Corte estadual, que deu
provimento ao recurso para pronunciar o réu pela prática do delito previsto no
§2o, incisos I e IV, do CP.O Desembargador afastou a apontada nulidade
art. 121,
com base nos seguintes argumentos (fls. 1.747-1.751, grifei):
[...] Dos autos observa-se que os réus foram impronunciados ao
fundamento da inexistência de indícios de autoria, tendo o douto
magistrado “a quo” entendido que as provas contra eles produzidas
foram ilícitas em razão da suposta ocorrência da quebra da cadeia de
custódia.
Por oportuno, transcreve-se excerto do
:
decisum
[...]
Pois bem.
Nos termos do artigo 158-A, do Código de Processo Penal,
"Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os
procedimentos utilizados para manter e documentar a história
cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes
para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento
até o descarte."
Segundo Renato Brasileiro de Lima, representa a cadeia de custódia
"um mecanismo garantidor da autenticidade das evidências
coletadas e examinadas, assegurando "que correspondem ao caso
investigado, sem que haja lugar para qualquer tipo de adulteração
(DE LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. Volume
único. 9a ed. ver., ampl., atual, Salvador/BA. Editora Juspodvm,
2021. pg. 608).
Portanto, possui a cadeia de custódia o objetivo de garantir a
validade da prova a ser examinada pelo Juiz, iniciando-se tão logo a
autoridade policial tome conhecimento do fato criminoso, conforme
Documento eletrônico VDA52029250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/11/2025 18:42:57
Código de Controle do Documento: cf1d3c75-c6d3-4952-83e5-41ff76a57926

o do Código de Processo Penal e encerrando-se com o trânsito
art. 6.
em julgado da condenação.
Na espécie, ao entendimento do judicioso colega singular,data
maxima venia inexiste nos autos qualquer elemento apto a
corroborar a conclusão de que, após o recebimento da prova
pela autoridade policial, ocorreu algum evento quanto à guarda,
manipulação e conservação da prova existente na memória do
celular do réu, capaz de colocar em dúvida a sua autenticidade e
.
legalidade
Como consignado no acórdão que julgou a Medida Cautelar
Inominada sob n.o 0032736-21.2021.8.16.0000, a degravação do
conteúdo da memória de aparelho celular é trabalho árduo, que
demanda a colaboração de duas ou mais pessoas, assim, a simples
divisão de tarefas, para se apurar a integralidade do conteúdo
armazenado, não pode conduzir à ilação de que a prova obtida é
nula, por quebra da cadeia da custódia.
Dessa forma, incumbia à Defesa dos apelados identificar a
informação contrafeita, o vídeo ou gravação supostamente editados,
de forma a justificar a alegação de contaminação da prova, o que
não ocorreu.
Aliás, sobre a afirmação do nobre colega singular de que “houve
efetivamente
uma
troca
de
aparelhos
que,
agora,
convenientemente, após a instrução do feito e fora do convém
registrar que o apelado contraditório, preferiu se denominar de
” HELTON reconheceu a propriedade do celular, na
equívoco
presença de seu advogado, oportunidade em que informou a
senha de desbloqueio, sem a qual o próprio aparelho não
poderia ter sido sequer acessado, circunstância que reveste de
verossimilhança a justificativa apresentada pela autoridade
policial de que houve mero equívoco na elaboração do boletim
.
de ocorrência
Outrossim, cumpre destacar que as alegações ventiladas pelas
ilustres defesas e acolhidas pelo sábio Magistrado singular expõem
apenas possíveis quebras da formalidade legal, sem, contudo,
apresentar qualquer indicativo concreto de adulteração do
conteúdo retratado no exame do aparelho de telefone celular
. Não se dedicou uma linha sequer à análise do conteúdo
apreendido
informado, que pudesse evidenciar a manipulação ou alteração das
informações.
Nesse contexto, em meu entender, houve a realização de diligências
inerentes ao trâmite investigativo, com a devida preservação da
cadeia de custódia da prova.
Documento eletrônico VDA52029250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/11/2025 18:42:57
Código de Controle do Documento: cf1d3c75-c6d3-4952-83e5-41ff76a57926

E, ainda que assim não fosse, isto é, ainda que houvesse alguma
irregularidade formal, isso não acarretaria automaticamente a
nulidade da prova, conforme leciona o já citado Renato Brasileiro
de Lima: "a finalidade desse detalhamento procedimental é para
conferir maior fidedignidade ao contexto geral da prova, mas não
" (Pacotevalidade em si do
se apresenta como essencial à própria
elemento probatório, que será valorado ulteriormente pelo julgador
Anticrime, JusPodivm, p. 257).
Descabida, pois, a tese de quebra da cadeia de custódia e
consequente nulidade das provas, como bem traduz o seguinte
precedente:
[...]
Como se observa do julgado, a violação da cadeia de custódia –
disciplinada pelos artigos 158-A a 158-F do Código de Processo
Penal (CPP) – não implica, de maneira obrigatória, a
inadmissibilidade ou a nulidade da prova colhida.
Na hipótese trazida à apreciação deste colegiado, a irregularidade
apontada é diminuta, incapaz de macular de nulidade a cadeia de
custódia, ainda mais quando o prejuízo eventualmente suportado
pela Defesa não restou sequer minimamente demonstrado.
Portanto, reconheço a validade da prova pericial e passo ao exame
da tese acusatória de presença de indícios suficientes de autoria a
recair na pessoa dos apelados.

Pela leitura da decisão do Juízo de primeiro grau, é possível identificar
que, ao concluir pela impronúncia do acusado, o Magistrado entendeu que “houve a
quebra (ou até mesmo a total inobservância) da cadeia de custódia da prova
amealhada com a extração de dados do aparelho celular do réu HELTON RODRIGO
DA SILVA e, com isso, restou prejudicada a validade da prova e de todas as demais
que dela derivaram” (fl. 1.195).
Salientou que a diligência foi realizada sem qualquer controle técnico, uma
vez que a extração de dados do aparelho apreendido haveria ocorrido “de forma
aleatória por todos os policiais, os quais posteriormente se reuniram para elaboração
do relatório, assim como o revezamento na posse e acesso do aparelho foi aleatório e
sem nenhum controle” (fl. 1.200).
Na sequência, para justificar sua compreensão, o Magistrado fez referência
aos depoimentos prestados em juízo pelos policiais civis que participaram da
Documento eletrônico VDA52029250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/11/2025 18:42:57
Código de Controle do Documento: cf1d3c75-c6d3-4952-83e5-41ff76a57926

investigação, assinalando que “Nem mesmo sobre quais os policiais que tiveram
acesso ao aparelho as testemunhas foram unânimes, ora mencionado quatro,
ora três, ora dois policiais e até mesmo um policial citado como participante dos
trabalhos (Leonel da Silva Inglez) negou tenha tido participação nesta diligência
” (fl. 1.200, destaquei).
Conforme consignado pelo Juízo de primeiro grau, ficou evidenciado que
os policiais militares não possuíam capacitação técnica para a realização de
perícia. Constatou-se, ademais, que os agentes se revezaram na condução da
diligência, repassando entre si a guarda do aparelho, sem qualquer formalidade
. Destacou-se, ainda, a
ou controle
ausência de registro quanto à identidade dos
responsáveis pelos acessos ao dispositivo.
Em reforço a essas irregularidades no manuseio da prova, o Magistrado
pontuou que “houve efetivamente uma troca de aparelhos que, agora,
convenientemente, após a instrução do feito e fora do contraditório, preferiu-se
(fl. 1.201).
denominar de equívoco”
Logo, fica claro que não foram respeitadas as diretrizes relacionadas
ao devido acondicionamento, identificação e manuseio dos materiais
apreendidos.
Consoante já decidiu esta Corte Superior, "é ônus do Estado comprovar a
integridade e confiabilidade das fontes de prova por ele apresentadas. É incabível,
aqui, simplesmente presumir a veracidade das alegações estatais, quando
(AgRg no RHC
descumpridos os procedimentos referentes à cadeia de custódia"
n. 143.169/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, relator para acórdão Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifei), como
7/2/2023,
2/3/2023,
no caso.
Desse modo, ratifico a conclusão sobre o reconhecimento da nulidade
suscitada pela defesa.
Sobre as consequências dessa violação, não olvido que, de acordo com
entendimento deste Superior Tribunal, "o instituto da quebra da cadeia de custódia
refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise
Documento eletrônico VDA52029250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/11/2025 18:42:57
Código de Controle do Documento: cf1d3c75-c6d3-4952-83e5-41ff76a57926

pelo magistrado, e, uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite
processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade
" (AgRg no RHC n. 147.885/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador
Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em
DJe de
7/12/2021,
.
13/12/2021)
Nesse sentido, inclusive, relembro decisão de minha relatoria, em que a
Sexta Turma entendeu "Mostra[r]-se mais adequada a posição que sustenta que as
irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo
magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a
prova é confiável" (HC n. 653.515/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
.
23/11/2021,
1/2/2022)
Nessa conjuntura, a despeito do inconformismo do Ministério Público
Estadual, reitero a compreensão adotada na decisão monocrática de que as
demonstradas irregularidades na cadeia de custódia, no caso, colocam sérias
dúvidas sobre a autenticidade e a integridade da única prova da prática do
, o que me leva a restabelecer a decisão de
delito de homicídio qualificado
impronúncia do acusado.
III. Dispositivo
À vista do exposto,
ao recurso.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52029250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/11/2025 18:42:57
Código de Controle do Documento: cf1d3c75-c6d3-4952-83e5-41ff76a57926

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.065.816 / PR
Número Registro: 2023/0123344-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00079125220208160058
000791252202081600581
000791252202081600582
79125220208160058
791252202081600581 791252202081600582
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : KAUAN ANTONIO SILVA DE JESUS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: ABDUL KARIM SATE
CORRÉU
: PAULO HENRIQUE ALVES DA PALMA
CORRÉU
: RAFAEL DE ALMEIDA
CORRÉU
: HELTON RODRIGO DA SILVA
CORRÉU
: VANDERSON DA SILVA DE ANDRADE
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - PARTE GERAL - APLICAÇÃO DA PENA
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA52266835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:46:01
Código de Controle do Documento: 8c73233a-a636-449c-bba3-85738ce99d24

AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: KAUAN ANTONIO SILVA DE JESUS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e
Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52266835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:46:01
Código de Controle do Documento: 8c73233a-a636-449c-bba3-85738ce99d24